Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-31.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
AUTOS No 1001811-31.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao recurso extraordinário contra o Estado de Mato Grosso.
Alega a parte Embargante que a decisão ora embargada não se relaciona com os autos, tendo em vista que não se trata de pedido de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mas sim de alegada preterição ocorrida na carreira da parte Embargante.
É o relatório. Fundamento e decido.
No caso dos autos, verifico que realmente houve equívoco quanto a decisão lançada no ID 86874465, pois não guarda correlação com os fatos da presente ação.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração os acolho, para declarar nula a decisão proferida no ID 86874465, por reconhecer a existência de erro material na decisão objurgada e passo a realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO OPOSTOS NO ID 69373475.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, que visava à reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA PROMOÇÃO RETROATIVA PARA CONSTITUIR DIREITO DE PROGRESSÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o TENENTE POR INÉRCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR – CHOA. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DECRETO No 20.910/1932. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. “Prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito de postular em juízo a anulação de ato administrativo que violou o direito ao ressarcimento por preterição de promoção de policial militar contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932”. (TJ-DF - APC: 20120111868033 DF 0009845-16.2012.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 17/12/2014, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/01/2015 . Pág.: 485).
2. Se somente depois de decorridos aproximadamente 06 (seis) anos, contados da data em que os Recorrentes alegam ter nascido o seu direito a promoção, uma vez que alegam que no ano de 2013 já faziam jus a patente de 2o Tenente PMMT, tendo em vista que haviam preenchidos os requisitos descritos no artigo 31 da Lei Complementar no 408/2010, com redação dada pela Lei Complementar 491/2013, estando aptos para realizarem o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar – CHOA, o qual seria obrigatório para a promoção almejada, prescrito está o direito de ação.
3. Ademais não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência eleitos pelo administrador, sob pena de restar configurada ingerência indevida na órbita de atuação do Poder Executivo, em afronta ao cânone da separação de poderes constitucionalmente consagrado, cabendo ao judiciário invalidar o ato administrativo, somente quando verificado que a sua prática não ocorreu dentro do limite da discricionariedade.
4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Registra-se que a presente ação trata de ação declaratória para promoção retroativa para constituir direito de progressão (pretensão de promoção na graduação de 2o Tenente PM).Conforme documentos acostados no id. 23641648, os requerentes foram convocados para o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar de Mato Grosso em 11/05/2017, sendo promovidos, conforme aponta documentos do id. 23641649 em 08/05/2019 para o posto de 2o Tenente. Sendo assim, alegam ter preterida a sua promoção ao posto de 2o Tenente apesar de terem cumprido todos os requisitos necessários à promoção desde 2013. Extrai-se dos autos que as partes reclamantes já se encontram na graduação de 2o Tenente da PMMT, assim, verifica-se que a ação meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador Pontes de Miranda:“A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 )Portanto, o objetivo é restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações puramente declaratórias” (...)Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública”.
5. Em relação à matéria objeto destes autos, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso na sessão realizada em 10.08.2020, entendeu pela prescrição, tendo em vista que a contagem do prazo deve ser a partir da data em que ocorreu o direito a graduação, conforme trecho do voto proferido pelo Relator, Dr. Sebastião de Arruda Almeida:
“É nesse contexto que, a meu sentir, correta foi à postura judicial do Juízo Monocrático, pois, no caso em testilha, o início da contagem do prazo da prescrição do próprio fundo de direito deu-se no ano de 2013, quando a parte recorrente entendeu que naquela época, já portava o direito à promoção.
É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001100-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
6. Eis a ementa do julgamento do Recurso Inominado no 1001814-83.2019.8.11.0001:
POLICIAL MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR INÉRCIA DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DO CURSO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO DIREITO A GRADUAÇÃO – EFEITO SOMENTE INTERPARTES – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a graduação.
(N.U 1001814-83.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
7. Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de outros julgados:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.
2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.
3- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1015833-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001100-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.
9. A sentença que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e, por não ter havido condenação em pecúnia e ter sido atribuído o valor ínfimo de R$ 1.000,00 à causa, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O presente recurso extraordinário é tempestivo. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
O Superior Tribunal de Justiça fixou que o prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública é o de 5 anos, previsto no Decreto 20.910/32, que prevalece em face do prazo de 3 anos do CC-2002, dada sua especialidade.
Dessa forma, o questionamento a respeito do prazo prescricional pautado no Decreto no 20.910/1932 não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, pois se restringe ao âmbito infraconstitucional.
No presente caso, a discussão a respeito de promoção retroativa para constituir direito de progressão, sob a alegação de preterição da promoção por inércia do Estado de Mato Grosso na realização do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar – CHOA, demandaria o reexame da legislação local, entre elas, a Lei Complementar no 408/2010, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”.
Ademais, a discussão a respeito das regras constantes no edital de concurso restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Posto isto, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido, demandaria a análise das cláusulas do edital do certame e a revisão dos fatos e provas presentes nos autos, ou seja, faz-se imprescindível o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
No tocante a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, “O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO, RELATOR. MIN. LUIZ FUX).
Eis o teor do disposto no verbete sumular n.o 636 do STF, in verbis:
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
No presente Recurso Extraordinário, por via reflexa pretende que haja aumento dos vencimentos, se forem concedidas as promoções pretendidas, o Poder Judiciário aumentaria os vencimentos dos servidores público.
Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto nas Súmulas no 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única